Tribunal: TJES
Processo: 0007852-38.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
07852
-
38
.20
22
.8.08.00
24

APELANTE: LUANDA SOARES SILVA DAMASCENO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
CONTRA DECISÃO QUE
REVOGOU
MEDIDA
S
PROTETIVA
S
DE URGÊNCIA.

P
EDIDO DE RESTABELECIMENTO
.

POSSIBILIDADE
.

SENTENÇA
REFORMADA
.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1.
A Lei Maria da Penha, ao dispor sobre as medidas protetivas, visa justamente à proteção imediata da mulher, parte mais frágil da relação familiar, possuindo esse caráter preventivo para evitar que fique desamparada e suscetível aos mais diversos tipos de agressão. Por isso, são dispensadas provas cabais do quanto alegado pela vítima para conferir-lhe a proteção da Lei.

2
.

Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ____/____________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007852-38.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUANDA SOARES SILVA DAMASCENO

APELADO: MARCELLO FARIA DAMASCENO e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
07852
-
38
.20
22
.8.08.00
24

APELANTE: LUANDA SOARES SILVA DAMASCENO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
CONTRA DECISÃO QUE
REVOGOU
MEDIDA
S
PROTETIVA
S
DE URGÊNCIA.

P
EDIDO DE RESTABELECIMENTO
.

POSSIBILIDADE
.

SENTENÇA
REFORMADA
.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1.
A Lei Maria da Penha, ao dispor sobre as medidas protetivas, visa justamente à proteção imediata da mulher, parte mais frágil da relação familiar, possuindo esse caráter preventivo para evitar que fique desamparada e suscetível aos mais diversos tipos de agressão. Por isso, são dispensadas provas cabais do quanto alegado pela vítima para conferir-lhe a proteção da Lei.

2
.

Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 22 de novembro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
07852
-
38
.20
22
.8.08.00
24

APELANTE: LUANDA SOARES SILVA DAMASCENO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta
LUANDA SOARES SILVA DAMASCENO,

em face da sentença de fls. 40/41, proferida pelo M.Mª. Juiza da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra Mulher, que

revogou as medidas protetivas concedidas em desfavor de Marcello Faria Damasceno
.

Irresignada, a ora apelante interpôs Recurso de Apelação, em que postula o restabelecimento das Medidas Protetivas de Urgência a seu favor.

Contrarrazões

apresentadas
pelo Apelado, sustentando a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Contrarrazões pelo
Ministério Público Estadual,
pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
ID
6301725
,
p
elo
conhecimento e
provimento do recurso
defensivo
.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

Compulsando os autos, c
omungo do entendimento explicitado pelo douto Procurador de Justiça, no sentido de que razão assiste a
ora
apelante. Explico.

A despeito de não haver prazo na lei que determine o termo final da medida protetiva de urgência, é certo que o magistrado, com espeque nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; e agindo com certo grau de discricionariedade, deve analisar o caso concreto e decidir pelo prosseguimento da medida ou a sua revogação – observando sempre as circunstâncias fáticas, como a ausência de risco à integridade física, psíquico e social da vítima.

Compulsando os autos, verifica-se que as medidas protetivas de urgência foram requeridas em 20 de outubro de 2022, posto que Marcello Faria Damasceno já teria agredido fisicamente a Sr. Luanda Soares Silva Damasceno (sua esposa) anteriormente, bem como a agredia psicologicamente, ligava para ela a qualquer hora da noite, e no dia em questão estava a esperando na porta do prédio, insistindo para reatar o relacionamento.

Verifica-se que a as Medidas Protetivas de Urgência foram deferidas no dia seguinte, com prazo de vigência de 06 (seis) meses, sendo o acusado intimado das mesmas em 25 de outubro daquele mesmo ano.

Em 16 de maio de 2023, a magistrada revogou as medidas protetivas, aduzindo que os requisitos de validade haviam desaparecido, vez que ausentes informações de perigo iminente, ou ocorrência de qualquer forma de violência doméstica contra a vítima, uma vez que a ofendida estava ciente que quando da concessão das medidas protetivas, estas seriam posteriormente revogadas caso não houvesse comunicação de novos fatos, deixando-a, transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Todavia, conforme Boletim Unificado de fls. 35/36 e Formulário de visita tranquilizadora realizada pela Patrulha Maria da Penha às fls. 37, realizado no dia 28 de março de 2023, a vítima informou que ainda se sentia ameaçada pelo apelado, uma vez que ele é pessoa instável, e tem medo de sofrer represália, ou seja, a vítima manifestou-se, antes do fim do prazo da medida protetiva, da imperiosa necessidade de sua prorrogação.

Dessa forma, entendo crível a manutenção da medida protetiva, que tem como finalidade a proteção da ofendida que se sentir ameaçada, conforme o caso em tela.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA NO ÂMBITO DE PROCEDIMENTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA MEDIDA PROTETIVA DE AFASTAMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRESENÇA DE LAUDO TRAUMATOLÓGICO QUE CORROBORA COM A OFENSA FÍSICA. DESPROVIMENTO.
A Lei Maria da Penha, ao dispor sobre as medidas protetivas, visa justamente à proteção

imediata da mulher, parte mais frágil da relação familiar, possuindo esse caráter preventivo para evitar que fique desamparada e suscetível aos mais diversos tipos de agressão.
Por isso, são dispensadas provas cabais do quanto alegado pela vítima para conferir-lhe a proteção da Lei
. -
In casu
, a situação de risco retratada pela vítima justifica a manutenção das medidas protetivas deferidas, que se mostraram proporcionais e condizentes com as necessidades da ofendida. (...)
(TJPB; AgExPen 0817510-96.2023.8.15.0000; Câmara Criminal; Rel. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos; DJPB 22/09/2023) – grifo nosso

Dito isso, a meu ver, merece reforma a sentença que revogou as medidas protetivas aplicadas em favor de Marcello Faria Damasceno.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

D
AR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)